Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713230-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANALICE PEREIRA, JOAO DARIO ALMEIDA CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Engenharia S.A., com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0029145-10.2015.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, reconheceu que os honorários sucumbenciais fixados pelo STJ não estão sujeitos ao juízo concursal, com os seguintes fundamentos: “Compulsando os autos, verifico que o acórdão do e. STJ que fixou os honorários sucumbenciais se deu em 01/12/2020. Assim, o pedido de recuperação judicial, bem como o seu deferimento foram dadas em datas anteriores, quais sejam, 27/04/2020 e 08/05/2020. Cabe ressaltar como este TJDFT se posiciona: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPERTINÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO PRECLUSA, PROMOVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DAS AGRAVANTES PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA MAIS DE TRÊS ANOS DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE A SER DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 1. É improcedente a arguição de nulidade do direcionamento da execução em face das agravantes, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma exige o art. 134, do CPC, pois as recorrentes são co-responsáveis da dívida, pela qual foral pessoalmente condenadas, a título de honorários sucumbenciais. 1.1. A nulidade arguida e a preliminar de ilegitimidade passiva por inexistência de grupo econômico sustentada pelas recorrentes estão pautadas em matéria preclusa desde a fase de conhecimento, tornando-as responsáveis pessoalmente pelos honorários advocatícios fixados no processo originário. 2. O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 2.1. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051. 3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se verifica no caso posto em testilha. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1333971, 07499280920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, acompanhando a tese citada e considero que a dívida aqui discutida não está sujeita ao Juízo Concursal, nos termos do art 49 da Lei 11.101/2005. Traga o autor a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (Cinco) dias, bem como medida que deseja.” Em síntese, as Agravantes alegam que o c. STJ não fixou os honorários sucumbencias, mas tão somente redistribuiu os ônus da sucumbência já definidos na sentença proferida no dia 11.11.2016, isto é, antes do deferimento do preocessamento da recuperação judicial. Destacam que o c. STJ, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo no Recurso Especial no 1.255.986/PR, fixou a tese de que “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente) é o ato processual que qualifica o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais”. Argumentam que o fato gerador do crédito referente aos honorários sucumbenciais é a sentença que os fixou e, no caso, o STJ apenas redistribuiu as verbas sucumbenciais. Sustentam que os honorários sucumbenciais devem se submeter ao Plano de Recuperação Judicial. Subsidiramente, defendem que, em caso de os honorários sucumbenciais serem classificados como crédito concursal, a competência para o controle dos atos constritivos que afetem os bens das empresas em recuperação é exclusivamente do Juízo Recuperacional. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de sobrestar o cumprimento de sentença. Ao final, requerem a reforma da r. decisão para que os honorários sucumbenciais fixados na sentença sejam calssificados como crédito concursal. Subsidiariamente, pedem que seja reconhecida a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial, impedindo que o Juiz singular defira qualquer medida constritiva na execução individual, seja o crédito concursal ou extraconcursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 34815709 e Id. 34815714. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, as Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que os créditos decorrentes da condenação em honorários sucumbenciais devem ser submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, pois foram fixados em sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Sendo assim, todos os créditos havidos na data do pedido devem integrar o plano de recuperação judicial, não sendo sujeitos a ela os constituídos após o seu deferimento. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Cinge-se a controvérsia à definição do momento da constituição do fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a sentença proferida em 11.11.2016 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as Rés, ora agravantes, a restituírem os valores pagos e a pagarem indenização por lucros cessantes. Ao final, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, sendo 20% para os Autores e 80% para as Rés[1]. Inconformadas, as partes apelaram e o v. Acordão proferido por esta e. Turma deu parcial provimento à Apelação das Rés, para afastar a indenização por lucros cessantes. Por conseguinte, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação e redistribuiu os ônus resultantes da sucumbência, sendo 70% para as Rés e 30% para os Autores. Ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial, o c. STJ restabeleceu a condenação ao pagamento da indenização por lucros cessantes e a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do agravo, mediante juízo de reconsideração, para dar provimento ao recurso especial a fim de restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, às fls. 275-285 (e-STJ)”. Logo, verifica-se que o c. STJ não fixou honorários advocatícios, mas tão somente restabeleceu as verbas de sucumbência previstas no dispositivo da sentença. Desse modo, em juízo provisório, considero que o fato gerador dos honorários sucumbenciais é o momento da sua fixação, isto é, quando proferida a sentença condenatória. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida em 11.11.2016 e o pedido de recuperação judicial ocorreu em 27.4.2020. Dessa forma, o crédito de honorários de sucumbência já existiam quando foi requerida a recuperação judicial e, portanto, estão sujeitos ao juízo universal, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Registre-se que o v. Acórdão que majorou os honorários de sucumbência para 12% também foi proferido antes do pedido de recuperação judicial (12.6.2019). Desse modo, resta evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Logo, é prudente sobrestar o cumprimento de sentença para aguardar a análise do mérito recursal, com o fim de se evitar confusão processual e prejuízos aos credores. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 84314602 dos autos de origem. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora